Tribunal: TJBA
Processo: 8000302-69.2020.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000302-69.2020.8.05.0035

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CACULE

Advogado(s):

APELADO: IANA PEREIRA NASCIMENTO

Advogado(s):RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO CÍVEL
. DIREITO
ADMINISTRATIVO

E PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO
PELO PROCEDIMENTO COMUM
.
SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. OBSERVÂNCIA.
SERVIDOR
A
DA CARREIRA DE MAGISTÉRIO DO MUNICÍPIO DE
CACULÉ
. PROGRESSÃO
HORIZONTAL
.
INTELIGÊNCIA DOS ART
S
.
17, 20 E 22
DA LEI MUNICIPAL N.
313
/201
3
. OMISSÃO ADMINISTRATIVA NA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS
LEGAIS
. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU
EXTINTIVO DO DIREITO
D
A
SERVIDOR
A
.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
NÃO RECONHECIMENTO
.
APELO
CONHECIDO E
NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Município de Caculé contra sentença que julgou procedente os pedidos de servidora pública municipal para implementação de progressão horizontal, com pagamento de diferenças retroativas e honorários advocatícios, sob o fundamento de preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei Municipal n. 313/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir a incidência da prescrição quinquenal nas verbas pleiteadas; (ii) estabelecer se a servidora preenche os requisitos legais para progressão horizontal; (iii) determinar se a omissão da Administração quanto à avaliação de desempenho impede o reconhecimento do direito; e (iv) verificar a aplicabilidade da reserva do possível, da Lei de Responsabilidade Fiscal e a possibilidade de majoração dos honorários recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se a prescrição quinquenal às pretensões contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 1º do Decreto n. 20.910/1932, atingindo apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação.

A servidora comprova o preenchimento dos requisitos legais para progressão horizontal, notadamente o interstício temporal mínimo e a ausência de penalidade disciplinar.

A omissão da Administração em realizar a avaliação de desempenho não pode prejudicar a servidora, sob pena de se admitir benefício decorrente da própria inércia estatal.

A Lei Municipal n. 313/2013 possui eficácia plena e autoaplicável, sendo desnecessária regulamentação ou anexos para viabilizar a progressão funcional.

A Administração Pública não pode invocar limitações orçamentárias ou a reserva do possível para afastar direito subjetivo previsto em lei, devendo a adequação fiscal ocorrer na formulação das políticas públicas.

Incumbe ao ente público o ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, ônus do qual não se desincumbe.

A ausência de impugnação específica dos valores apresentados na inicial impede rediscussão da matéria em sede recursal.

Não se configura litigância de má-fé, por inexistência de conduta enquadrável nas hipóteses do art. 80 do CPC.

Inaplicável a remessa necessária, por se tratar de condenação inferior ao limite legal previsto no art. 496, § 3º, III, do CPC.

Impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC, diante da sucumbência integral do apelante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

Aplica-se a prescrição quinquenal às ações contra a Fazenda Pública, alcançando apenas as parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento.

A omissão da Administração na realização de avaliação de desempenho não impede o reconhecimento do direito à progressão funcional quando preenchidos os demais requisitos legais.

A Lei que institui progressão funcional é autoaplicável quando estabelece critérios objetivos suficientes.

A reserva do possível e a Lei de Responsabilidade Fiscal não afastam o cumprimento de direitos subjetivos legalmente assegurados a servidores públicos.

A ausência de impugnação específica dos valores na contestação impede sua rediscussão em sede recursal.

É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando mantida a sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível n.

8000302-69.2020.8.05.0035
,
da Comarca de
Caculé
/Bahia em que figuram como
apelante, MUNICÍPIO DE
CACULÉ
e
apelad
a
,
I
ANA PEREIRA NASCIMENTO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia,
à
unanimidade,

em conhecer do Apelo e n egar- lhe provimento,

mantendo
in totum

a sentença,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência,
n
os termos do voto da Relatora.

Salvador, .

12